Tribunal: TJES
Processo: 0003495-50.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO JÚRI – JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO LEGAL – DOSIMETRIA-
CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME-
MANTIDA – FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DA DATIVA – RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. Impossibilidade de nulidade do julgamento, uma vez que, além das mídias já se encontrarem presentes nos autos,
oportune tempore
, as partes se manifestaram acerca da ausência de prejuízo em virtude da presença delas nos autos.

2. Mantém-se a pena-base, uma vez que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, foram devidamente justificadas, com elementos presentes nos autos.

3,
Na segunda fase da dosimetria, estão presentes a atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, bem como a agravante de dissimulação, prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal. Assim sendo, promove-se a compensação entre a atenuante e a agravante.

4. Na terceira fase da dosimetria, estão ausentes causas de aumento e de diminuição
,
mantendo-se, assim, a pena-base como pena definitiva.

3.
Os
honorários deve
m
seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto recente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003495-50.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JUAREZ PEDRO DA SILVA NETO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO JÚRI – JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO LEGAL – DOSIMETRIA-
CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME-
MANTIDA – FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DA DATIVA – RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. Impossibilidade de nulidade do julgamento, uma vez que, além das mídias já se encontrarem presentes nos autos,
oportune tempore
, as partes se manifestaram acerca da ausência de prejuízo em virtude da presença delas nos autos.

2. Mantém-se a pena-base, uma vez que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, foram devidamente justificadas, com elementos presentes nos autos.

3,
Na segunda fase da dosimetria, estão presentes a atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, bem como a agravante de dissimulação, prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal. Assim sendo, promove-se a compensação entre a atenuante e a agravante.

4. Na terceira fase da dosimetria, estão ausentes causas de aumento e de diminuição
,
mantendo-se, assim, a pena-base como pena definitiva.

5.
Os
honorários deve
m
seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto recente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003495-50.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JUAREZ PEDRO DA SILVA NETO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ELEM MARA BRAGANÇA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A irresignação recursal é apresentada em face da sentença de fls. 290/291, proferida pela Douta Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para condenar o
apelante à pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no Artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Em suas razões no ID 5581653, o apelante requer a nulidade do julgamento, alegando que o Ministério Público juntou mídias aos autos, fora do prazo definido pelo artigo 479, do CPP, impossibilitando o prévio acesso do conteúdo por parte da defesa.

Além disso, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base.

Requer, ainda, o arbitramento dos honorários pela atuação da advogada dativa.

Feitas essas considerações, atenho-me à devolutividade do recurso ante o disposto na súmula 713, do STF, que delibera:
"o

efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
".

Dessa forma, no que tange ao pleito referente a nulidade do julgamento, diante da juntada de mídias fora do prazo definido pela lei, nota-se que não assiste razão à defesa.

Observa-se que tal questão já foi resolvida nos autos. Isso porque, conforme o despacho a fls. 266/267, as referidas mídias contendo a audiência com oitiva da testemunha
Otávio Bressamini dos Santos
, já estavam presentes nos autos.

No curso do processo foi oportunizado às partes se manifestarem, caso houvesse algum prejuízo com o fato de não terem tido acesso às mídias, o que foi respondido negativamente pela defesa a fls. 273/274, expondo que não houve qualquer prejuízo,
razão pela qual o julgamento não deve ser anulado.

Com relação a dosimetria da pena aplicada ao crime, observar-se que o
juiz fixou a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à
culpabilidade e

circunstâncias do crime
(59, caput, CP), vejamos:

[...] O réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que a vítima foi morta com golpes de faca e machado, e foi atingida em sua cabeça, o que ocasionou, inclusive, a fratura de sua mandíbula, o que revela a brutalidade do crime e demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do acusado; o réu não possui
antecedentes criminais
; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-las;
personalidade
trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os
motivos
são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido por motivo torpe, contudo, não serão considerados nesta fase, eis que responsáveis pela qualificação do crime; as
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido à noite, em local ermo; as
consequências
são próprias do tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito. [...]

Nesse ponto, observa-se que a
pena-base foi exasperada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, com base na culpabilidade e nas circunstâncias do delito, devidamente justificadas em elementos fático-concretos extraídos dos autos, razão pela qual merece ser preservada
em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Importante registrar que é garantido ao magistrado certa discricionariedade na escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no Art. 59, do Código Penal, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS QUE TAMBÉM VISA AO DESTRANCAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2.
Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados
elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente. 3
.
As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
4. Na hipótese, o fato de o paciente ser o policial militar que comandava a guarnição no momento dos fatos, tendo optado por realizar a abordagem das vítimas de maneira desproporcionalmente agressiva, efetuando disparos contra elas em via movimentada e atingindo-as na região do pescoço, efetivamente não condiz com o alto grau de responsabilidade exigido pelo cargo por ele ocupado, o que tornou mais reprovável a conduta perpetrada e justificou o aumento da pena-base pela negativação da vetorial circunstâncias do delito, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade quanto à fração de 1/3 utilizada para negativação da referida vetorial. 5. Não é cabível a impetração de habeas corpus para destrancar recursos de índole extraordinária que não ultrapassaram os requisitos de admissibilidade. Precedente. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.(HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes a atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, bem como a agravante de dissimulação, prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal. Assim sendo, promove-se a compensação entre a atenuante e a agravante, mantendo-se a pena em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, estão ausentes causas de aumento e de diminuição
.

Assim, preserva-se a
pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, conforme disciplina o artigo 33, §2°, alínea "a", do Código Penal.

Por fim, no tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios em segunda instância formulado por advogado dativo que patrocinou a defesa da ré
ADRIANA GOMES RANGEL
em sede de contrarrazões, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração n. 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que “devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual n. 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021,
reputo como devida a fixação de honorários
dativo
no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)